Tribunal: TJPA
Processo: 0137483-18.2015.8.14.0055
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0137483-18.2015.814.0055
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO: Apelação Criminal
COMARCA:
São Miguel do Guamá
APELANTE:
Ministério Público do Estado do Pará
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Amarildo da Silva Guerra
APELADA:
Ellen Cristina Travassos
ADVOGADO(A):

Dr.

Paulo de Sousa Bastos
PROC. DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza Abucater
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO CONDENATÓRIO. ART. 157, § 2º, II, DO CPB E ART. 244-B C/C ART. 69, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE, POR ENTENDER O PARQUET QUE OS AUTOS POSSUEM PROVAS FIRMES E SEGURAS A ENSEJAR UMA DECISÃO CONDENATÓRIA EM FACE DA APELADA. TESE PROCEDENTE. DECISÃO REFORMADA PARA CONDENAR A APELADA PELOS CRIME DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR, TUDO EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES, POSTO QUE AS PROVAS QUE FORAM COLACIONADAS NOS AUTOS DEMONSTRAM QUE A RECORRIDA REALMENTE FOI UMA DAS AUTORAS DO CRIME EM QUESTÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de São Miguel do Guamá, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e apelada
ELLEN CRISTINA TRAVASSOS
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO
,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, que absolveu a apelada da conduta que lhe foi imputada, descrita
no art. 157, § 2º, II, do CPB e art. 244-B da Lei 8.069
.

Narra a denúncia
que no dia 28 de outubro de 2015, por volta das 11hs., na rua Capitão Dutra, a denunciada, agindo em unidade de propósitos com a adolescente Bruna Barbosa Rocha e, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma branca, tipo faca, subtraiu o aparelho celular da vítima Flávia Cristina Ataíde Soares, quando esta caminhava em via pública após sair de sua escola, sendo que a menor Bruna colocou a faca na barriga da vítima, exigindo que a mesma entregasse seu celular, o que foi prontamente obedecido, tendo tanto a denunciada quanto a menor que participou do crime evadindo-se do local após consumar seu intuito criminoso.

Em razões recursais apresentadas pelo

representante do Ministério Público Estadual
, o mesmo postula a reforma da decisão guerreada para uma decisão condenatória, posto que entende que presente provas suficientes e idôneas para ensejar a condenação da denunciada pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menor.

Em contrarrazões
, a recorrida postula a manutenção da decisão prolatada pelo juiz a quo.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza Abucater, opina pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada pelo Parquet.
Da pretendida reforma da decisão absolutória para um decreto condenatório.

Postula o apelante a reforma da decisão guerreada para uma decisão condenatória, posto que entende que presente provas suficientes e idôneas para ensejar a condenação da denunciada pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menor.

Analisando os termos do recurso interposto percebo que razão há a parte apelante, posto que demonstrado nos autos de forma clara a autoria delitiva atribuída a recorrida Elen Cristina Travassos, senão vejamos:

A testemunha JOSÉ AUGUSTO GARCIA GOMES, Policial Militar, em seu depoimento junto ao juízo da causa, fls. 62/63
, disse: ¿
que o quartel da PM recebeu a informação sobre o roubo em comento, inclusive de que a população estava no encalço das suspeitas na Rua João Alfredo; que a PM foi ao local e encontrou a acusada Elen e a adolescente Bruna, ambas em uma bicicleta, além de populares que apontavam para as duas como sendo as autoras do delito; que o telefone celular e as duas facas já haviam sido recolhidos pelos populares, que disseram que as suspeitas largaram tais objetos na rua; (...); que as suspeitas, o objeto do crime e as facas foram apresentados na delegacia; que a vítima foi chamada na delegacia, compareceu, estava muito nervosa e reconheceu pessoalmente e sem dúvidas as suspeitas, (...)
¿

A denunciada, ELEN CRISTINA TRAVASSOS, em seu depoimento em juízo, fls. 67/68
, confirmou o assalto em questão, nos seguintes termos, ¿
que a acusação é verdadeira; que não cometeu o assalto em comento; que quem cometeu o assalto foi a adolescente Bruna; que a depoente estava em companhia da adolescente Bruna; que a depoente não sabia que Bruna iria assaltar a vítima; que a Bruna chamou a depoente em casa dizendo que era buscar [sic] uma amiga no ginásio para levar ao hospital tomar um remédio; que as duas saíram em duas bicicletas; que no meio do caminho, a Bruna estava um pouco a frete, dobrou a esquina, a depoente parou para ajeitar a corrente da bicicleta e quando virou, já a Bruna já tinha tomado o celular a [sic] vítima e vinha voltando, que a vítima seguiu correndo em fuga, que a depoente perguntou de que se tratava, mas a Bruna apenas disse que era para pedalar ligeiro; que a depoente conseguiu pedalar, mas devagar, porque a corrente estava caindo; (...)
¿

A referida denunciada, em seu depoimento perante à Autoridade policial, fl. 16 do processo em anexo, afirmou outra história ao Delegado de Polícia, enfatizando que
: ¿
(...); QUE, foram de bicicleta ao ginásio e quando chegaram lá a declarante aguardou Bruna embaixo de uma mangueira; QUE, quando Bruna retornou a declarante observou um fone de ouvido na mão da adolescente e viu uma garota passando correndo; QUE, Bruna lhe disse em textuais `BORA SAIR LOGO DAQUI¿; QUE, Bruna saiu do local e a declarante ficou bebendo água; (...); QUE, um desconhecido viu uma faca de mesa na bicicleta e perguntou de quem era e a declarante informou ser sua, pois quando bruna lhe chamou estava comendo uma manga; QUE, no local apareceu outra faca maior, mas que não lhe pertencia e outro desconhecido apareceu com o aparelho celular da vítima na mão; QUE, viu quando a vítima reconheceu Bruna como sendo a autora do roubo do celular
.¿

Já o depoimento da vítima, FLÁVIA CRISTINA ATAIDE SOARES, procedido ainda na fase inquisitiva, fl. 09 do processo em anexo
, foi firme em relatar todo o fato criminoso em minúcias de detalhes, conforme a seguir exposto: ¿
que nesta data, após o término da aula, saia sentido a sua casa, já na rua CAPITÃO DUTRA, (...), quando foi abordado por duas meninas (POSTERIORMENTE IDENTIFICADAS- (...), que estavam armadas com facas. Que as duas meninas vieram por trás, a adolescente identificada como BRUNA BARBOSA ROCHA, lhe abordou e colocou a faca na sua barriga e falou: (textuais) `PASSA O RÁDIO, PASSA CELULAR AGORA¿. Que a outra menina, a nacional ELLEN CRISTINA TRAVASSOS - VULGO `CRIS¿, veio por trás, tirou a faca e ficou com a arma em punho. Que entregou o celular para a adolescente BRUNA. (...). Que a adolescente infrator e a nacional retornaram e se evadiram. Que correu sentido a sua casa e comunicou o fato a sua mãe ANTONIO ARCANGELA CORDEIRO ATAIDE. Que sua mãe chamou seu tio ROBSON, que estava em casa e saíram para poderem localizar as infratoras. Que ficou em casa e foi informada por sua mãe que a adolescente BRUNA e a nacional ELLEN foram detidas por populares e levadas pela polícia militar para esta unidade policial, onde reconheceu a adolescente infratora BRUNA (...) e a nacional ELLEN (...), como as autoras do ato delituoso
.¿

Pelo que se mostrou nos depoimentos ao norte informados, a autoria delitiva atribuída a ora apelada foi deveras provada, mesmo tendo esta tentado atribuir tão somente a adolescente a autoria exclusiva do crime em questão, percebeu-se que os dois depoimentos prestados pela recorrida, um na fase inquisitiva e o outro na fase judicial, foram completamente desencontrados, estando os depoimentos das testemunhas trazidas ao processo com bem mais sintonia com o que foi relatado pela vítima na Delegacia de Polícia, do que o que foi dito pela denunciada perante o juiz da causa, devendo assim ser dado provimento ao presente recurso para condenar a apelante pelos dois crimes a que foi denunciada.

Logo, dou provimento ao presente recurso e
CONDENO
a apelada
ELLEN CRISTINA TRAVASSOS
, pela prática dos crimes constantes no
art. 157, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro e art. 244-B do ECA, todos c/c art. 69 do Código Penal Brasileiro
, por se mostrar devidamente provada a autoria delitiva de tais delitos.
PASSO A DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO
:

Das circunstâncias judiciais constantes do artigo 59 do CP
:
1 - da culpabilidade
: verifica-se que é a mesma inserida no tipo penal;
2 - dos antecedentes
: a ré não possui antecedentes criminais em seu desfavor;
3 - da conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la;
4 - da personalidade
: não há critérios para avaliação;
5 - dos motivos
: são os próprios constantes do delito em espécie;
6 - das circunstâncias
: são as mesmas do tipo penal;
7 - das consequências
: as mesmas constantes do tipo;
8 - do comportamento da vítima
: circunstância neutra.

Em razão das circunstâncias judiciais encontrarem-se todas em favor da apelada, estipulo a pena base no seu mínimo legal, que no caso é de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Verifico a existência de uma circunstância atenuante, por ser a denunciada menor de 21 anos à época do crime, e a reconheço, no entanto, deixo de aplica-la por já se encontrar a pena base em seu mínimo permitido, que é de 4 anos de reclusão, tudo com esteio na Súmula 231 do STJ.

Inexistente outras circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena.

Presente causa de aumento da reprimenda, constante no inciso II, do § 2º, do art. 157, do CPB, já que o crime se deu em concurso de agentes, motivo este que me faz aumentar a pena em 1/3 (um terço), redefinindo a mesma para
o importe de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias multa, importe este que considero definitivo
, tendo em vista a inexistência de outras causas de aumento ou de diminuição de pena.
PASSO A DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR
:

Das circunstâncias judiciais constantes do artigo 59 do CP
:
1 - da culpabilidade
: verifica-se que é a mesma inserida no tipo penal;
2 - dos antecedentes
: a ré não possui antecedentes criminais em seu desfavor;
3 - da conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la;
4 - da personalidade
: não há critérios para avaliação;
5 - dos motivos
: são os próprios constantes do delito em espécie;
6 - das circunstâncias
: são as mesmas do tipo penal;
7 - das consequências
: as mesmas constantes do tipo;
8 - do comportamento da vítima
: circunstância neutra.

Em razão das circunstâncias judiciais encontrarem-se todas em favor da apelada, estipulo a pena base no seu mínimo legal, que no caso é de 01 (um) ano de reclusão.

Verifico a existência de uma circunstância atenuante, por ser a denunciada menor de 21 anos à época do crime, e a reconheço, no entanto, deixo de aplica-la por já se encontrar a pena base em seu mínimo permitido, que é de 1 ano de reclusão, tudo com esteio na Súmula 231 do STJ.

Por inexistirem outras circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena, bem como causas de aumento ou diminuição da reprimenda, mantenho a pena no importe anteriormente citado, que foi de 01 (um) ano de reclusão, e
a torno final nesse patamar, em relação ao crime praticado pela apelada constante no art. 244-B do ECA, em 01 (um) ano de reclusão
.

Aplico ao caso o concurso material de crimes, presente no art. 69 do Código Penal Brasileiro, e somo as penas a que foi condenada a recorrente,
confirmando um quantum total de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa
, devendo cada dia multa ser calculado a razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

Impossibilitada a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito, tendo em vista que em sua somatória, o quantum de pena ficou estipulado além do limite que reza o art. 44 do Código Penal Brasileiro para que seja concedida essa conversão, além do que o crime se deu com emprego de grave ameaça à vítima.

Impossibilitada também a concessão de Sursis ao presente caso.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
DOU-LHE provimento,
reformando a decisão combatida e condenando a apelada à uma pena privativa de liberdade
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias multa,
referente ao crime descrito no art. 157, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro e a uma pena de 01 (um) ano de reclusão pelo crime constante no art. 244-B do ECA c/c art. 69 do Código Penal, perfazendo uma pena total de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias multa
, a qual deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
Belém, 13 de outubro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator